Tribunal: TJES
Processo: 5001243-38.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001243-38.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARIA PRIMO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001243-38.2024.8.08.0038

RECORRENTE:
JOSE MARIA PRIMO

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DE VÍNCULO DE VEREADOR NO CNIS APÓS O FIM DO MANDATO. PEDIDOS DE REGULARIZAÇÃO, PAGAMENTO DE PASEP E DANOS MORAIS PELA SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE FILHO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. MUNICÍPIO E CÂMARA QUE COMPROVARAM O ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE DESLIGAMENTO (SEFIP/E-SOCIAL). CNIS QUE REGISTRA O FIM DAS REMUNERAÇÕES EM 12/2020. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O BENEFÍCIO DO FILHO FOI CESSADO EXCLUSIVAMENTE POR CULPA DO ENTE MUNICIPAL. AUTOR QUE É SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO APOSENTADO. RENDA PRÓPRIA.
NÃO COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE MISERABILIDADE PARA O BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO PASEP.
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por JOSE MARIA PRIMO em face do MUNICIPIO DE NOVA VENECIA.

Em síntese, a parte autora narra que, o requerido município não teria encerrado o vínculo de vereador formalmente com o requerente junto ao INSS, embora tenha encerrado o mandado do requerente como vereador no ano de 2020.

Narra que em razão deste problema teve prejuízo no recebimento do PIS/PASEP, bem como que o filho do requerente teve seu beneficio assistencial suspenso em razão da manutenção do vínculo, requerendo assim que o Município realize a regularização da situação junto ao Cnis, bem como condenação ao pagamento do PASEP que não foi pago, e reparação de danos morais em R$ 6.000,00

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO

IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 15482713, a requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando ser a falha do município, e solicitou ao juízo determinado a baixa do vínculo junto ao Município e que fosse pago a indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A gratuidade de justiça foi deferida na origem ou, tacitamente, pelo recebimento do recurso sem preparo diante do pedido formulado.

Do Mérito

A controvérsia reside em saber se houve falha da Administração Municipal (Executivo ou Legislativo) em informar o fim do mandato de vereador do autor aos órgãos de controle (INSS/Receita Federal) e se essa suposta falha foi a causa direta dos prejuízos alegados (corte de benefício do filho e não recebimento de PASEP).

Compulsando os autos, verifica-se que a Câmara Municipal de Nova Venécia emitiu certidão e memorando informando que o vínculo do autor se encerrou em 31/12/2020. Mais importante, o documento de
simulação de fechamento da SEFIP
e as informações do sistema da Câmara demonstram que houve o envio da movimentação com
código 13
(Rescisão por término de contrato a termo) em dezembro de 2020.

Ademais, o próprio
Extrato CNIS
juntado pelo autor (ID 15482699 e 15482716) demonstra no vínculo com a Câmara Municipal (seq. 7) que a "Últ. Remun." (Última Remuneração) ocorreu em 12/2020.

Embora o campo "Data Fim" possa não estar preenchido visualmente em alguns extratos, a cessação das remunerações está devidamente registrada. O INSS analisa a renda com base nos recolhimentos. Se não há recolhimento ou remuneração informada após 12/2020, o sistema não computa renda atual para fins de cálculo de
per capita
.

O autor pleiteia danos materiais referentes ao PASEP não recebido. Para ter direito ao abono salarial (PASEP), o trabalhador deve preencher requisitos cumulativos (Lei nº 7.998/90), dentre eles ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos no ano-base.

Ocorre que o autor
não juntou aos autos o extrato do Banco do Brasil ou documento oficial indeferindo o pagamento do PASEP sob a justificativa específica de "renda superior ao limite" devido ao cargo de vereador.

A mera alegação de que "não recebeu porque aparece no sistema" é insuficiente
. Caberia ao autor demonstrar que preenchia todos os requisitos (cadastro há 5 anos, trabalho remunerado por 30 dias no ano-base, dados na RAIS e média salarial) e que o
único
óbice foi o suposto vínculo em aberto. Sem essa prova, não há como condenar o Município a pagar indenização substitutiva do abono.

O ponto central do recurso e da análise solicitada refere-se ao benefício do filho. O autor alega que o benefício foi "suspenso e posteriormente cessado por causa de renda que não existia".

Contudo, ao analisar detidamente o conjunto probatório:

Não há nos autos a carta de indeferimento ou cessação do benefício do filho emitida pelo INSS
indicando que o motivo foi a "renda proveniente do cargo de vereador do pai".

O juízo
a quo
constatou acertadamente que a sentença da Vara Federal anexada pelo autor (ID 40354379 na origem)
não comprova que o cancelamento se deu em razão da manutenção do vínculo de vereador
.

Para a concessão de benefícios assistenciais (BPC) ou Bolsa Família, analisa-se a renda
per capita
familiar. O autor é servidor público municipal (cargo de Atendente) aposentado, conforme sua própria qualificação e ficha funcional. Ele possui renda própria proveniente deste cargo efetivo.

O autor
não comprovou que, mesmo sem a renda de vereador, sua família se enquadraria nos critérios de miserabilidade
(renda
per capita
inferior a 1/4 do salário mínimo para BPC ou as faixas do Bolsa Família).

Sendo o autor servidor público estatutário aposentado da Prefeitura, ele aufere remuneração. Não basta alegar que o vínculo de vereador atrapalhou; é necessário provar que a renda da família
sem
o subsídio de vereador permitiria o recebimento do benefício do filho e que o INSS computou erroneamente o subsídio político
após
2020. Essa prova documental (memória de cálculo do INSS ou decisão administrativa) não foi produzida.

Não havendo prova de ato ilícito da Administração Municipal, nem prova do nexo causal entre a suposta falha cadastral e os danos alegados (perda de benefícios), não há que se falar em indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões acima expostas.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)